Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-76.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELCIO CLARO DOS SANTOS - CPF: 326.051.701-44 (APELADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), JEANNFFERSON JEANN FREITAS DE PAULA - CPF: 016.591.401-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESTRIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RETOMADA INDEVIDA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de veículo, confirmou a reintegração de posse ao autor e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por perdas e danos e R$ 4.000,00 por danos morais, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento do contrato pelo apelante pode ser justificado pela existência de vícios ocultos no veículo adquirido; (ii) saber se é legítima a condenação por perdas e danos, considerando o não usufruto integral do bem e os gastos com manutenção; (iii) saber se a conduta de retomada do veículo pelo apelante caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A alegação de vícios ocultos não restou comprovada, pois o apelante não produziu prova pericial ou técnica que atestasse a preexistência dos defeitos à celebração do contrato, descumprindo o art. 373, II, do CPC.

4. O contrato continha cláusulas que afastavam responsabilidade do vendedor por vícios ocultos não detectáveis por revisão técnica, e o comprador declarou ciência do estado do bem, limitando sua pretensão.

5. A cláusula 3.3 do contrato previa expressamente a possibilidade de resolução por inadimplemento superior a 90 dias, circunstância verificada nos autos, o que legitima a rescisão contratual.

6. A condenação por perdas e danos é legítima, pois o apelante permaneceu na posse do bem por aproximadamente 10 meses sem qualquer pagamento, o que configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

7. A condenação por danos morais se justifica pela conduta do apelante, que, após devolver o bem, retomou clandestinamente sua posse com uso de chave reserva, descumprindo o pacto contratual e extrapolando os limites do inadimplemento. A conduta configura violação a direito da personalidade do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O inadimplemento contratual não se justifica pela alegação de vícios ocultos quando inexistente prova técnica que comprove sua preexistência. 2. É legítima a rescisão contratual por inadimplemento superior ao prazo contratualmente estipulado, ainda que o bem tenha apresentado defeitos posteriores à compra. 3. A retomada clandestina de bem já devolvido, mediante uso indevido de chave reserva, configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por dano moral.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 441, 422, 476 e 884; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1008689-63.2019.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JEANNFFERSON JEANN FREITAS DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência e Pedido Liminar para Determinar Busca e Apreensão n. 1001045-76.2024.8.11.0041
, ajuizada por
JOELCIO CLARO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo Renault Sandero 2015, placa QBQ-8686, confirmando a reintegração definitiva da posse do bem ao autor, além de condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

Houve a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que o magistrado de primeira instância não apreciou e valorou corretamente as provas produzidas nos autos, especialmente quanto ao seu direito ao abatimento dos valores gastos com a manutenção do veículo que apresentou problemas mecânicos logo após sua aquisição. Sustenta que notificou extrajudicialmente o apelado, informando sobre os problemas encontrados e manifestando interesse em dar continuidade ao contrato, desde que fosse realizado o abatimento proporcional do preço.

Argumenta ainda que seu inadimplemento parcial não decorreu de má-fé ou desinteresse em cumprir o contrato, mas da necessidade de compensar os valores gastos com reparos que deveriam ter sido realizados pelo vendedor antes da entrega do bem, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da
exceptio non adimpleti contractus
, previstos nos artigos 422 e 476 do Código Civil, respectivamente.

Insurge-se também contra a condenação por perdas e danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que não usufruiu plenamente do veículo durante o período de inadimplemento devido aos problemas mecânicos apresentados, além de ter realizado investimentos significativos em sua manutenção, os quais não foram considerados na sentença como compensação. Considera que tal condenação representa enriquecimento sem causa do apelado, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Por fim, contesta a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), negando ter retomado o veículo de forma clandestina após sua devolução voluntária, como alegado pelo apelado, e defendendo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JEANNFFERSON JEANN FREITAS DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo Renault Sandero 2015, placa QBQ-8686, confirmando a reintegração definitiva da posse do bem ao autor, além de condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

A questão trazida a debate refere-se à legitimidade da rescisão contratual decretada em primeiro grau, bem como às condenações por danos materiais e morais dela decorrentes, diante do alegado inadimplemento parcial justificado pelo apelante com base na existência de vícios ocultos no veículo.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato de compra e venda firmado entre as partes estabelecia, no seu valor total, a importância de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), com entrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o restante dividido em 29 (vinte e nove) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais) cada.

É incontroverso nos autos que o apelante efetuou apenas o pagamento da entrada, não quitando nenhuma das parcelas subsequentes, o que perdurou por aproximadamente 10 (dez) meses, conforme se depreende da narrativa constante dos autos.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que o inadimplemento se justificaria pela ocorrência de vícios ocultos no veículo, o que teria ensejado gastos com manutenção que, segundo o apelante, deveriam ser abatidos do valor das parcelas.

Entretanto, a par das alegações do recorrente, verifico que não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que os alegados vícios já existiam à época da celebração do contrato, caracterizando-se, assim, como ocultos. Com efeito, a parte apenas juntou orçamentos referentes a reparos realizados (id. 299277888), mas não comprovou, por meio de perícia técnica ou qualquer outro meio probatório hábil, que tais problemas mecânicos constituíam vícios preexistentes à aquisição do bem.

Sobre o tema, importa destacar que a caracterização dos vícios redibitórios exige a demonstração cabal de sua preexistência à celebração do negócio jurídico, conforme previsto no art. 441 do Código Civil:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Nesse sentido, veja-se o entendimento adotado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL –DEFEITO NO PRODUTO APÓS QUATRO ANOS DE USO – PRODUTO FORA DA GARANTIA CONTRATUAL (12 MESES) – DECADÊNCIA VERIFICADA –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO
– ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor de que se trata de vício oculto, não há que se falar em restituição dos valores despendidos
e/ou indenização por danos morais em razão do decurso do prazo decadencial para o reclamo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe”. (TJ-MT 10086896320198110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021 - destaquei).

No caso em apreço, inexiste qualquer prova técnica que ateste a preexistência dos supostos vícios, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, embora tenha sido devidamente oportunizada a produção de provas, o recorrente não requereu a realização de perícia técnica que pudesse comprovar suas alegações (id. 299277901).

Ademais, como bem pontuado pelo douto magistrado sentenciante, ao comprador compete diligenciar previamente à aquisição do bem, adotando as providências necessárias para aferir sua regularidade e estado de conservação. Destaca-se, nesse sentido, que o contrato firmado entre as partes (id. 299277887) estabelece expressamente, em sua cláusula 4.4, que "
O COMPRADOR está ciente do
atual estado
em que se encontra o bem, objeto do presente contrato, recebendo-o nestas condições, nada mais tendo a reclamar, eis que vistoriou o mesmo
".

Ressalte-se, ainda, que na cláusula 5.5 do mesmo instrumento, consta expressamente que "
O COMPRADOR se responsabiliza pelos vícios ocultos, existentes, mas não passíveis de serem detectados por revisão técnica na data da compra
", disposição contratual esta que o apelante voluntariamente anuiu ao firmar o contrato.

Portanto, não prospera a alegação do apelante quanto à existência de vícios ocultos a justificar o inadimplemento contratual, devendo prevalecer, neste ponto, o entendimento do magistrado de origem.

Quanto à rescisão contratual, o contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula 3.3, previu expressamente a possibilidade de resolução em caso de inadimplemento superior a 90 (noventa) dias, circunstância que restou configurada no caso concreto, legitimando, assim, a rescisão declarada na sentença.

No que tange à condenação por perdas e danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), também entendo como acertada a decisão de primeiro grau. O valor fixado corresponde ao período em que o apelante permaneceu na posse do bem sem efetuar a contraprestação devida, caracterizando enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A alegação de que não teria usufruído plenamente do veículo devido aos problemas mecânicos não encontra respaldo probatório nos autos, tampouco foram demonstrados de forma inequívoca os investimentos realizados na manutenção do bem que pudessem justificar a compensação pretendida.

No que concerne à condenação por danos morais, é cediço que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o caso em tela apresenta peculiaridade que justifica a manutenção da condenação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual,
exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
.
Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022 – destaquei e sublinhei).

Com efeito, extrai-se dos autos que, após a rescisão contratual comunicada pelo apelado, houve a devolução parcial do veículo pelo apelante em 23/12/2023. Contudo, conforme consta do Boletim de Ocorrência n. 2024.2427 (id. 299277853), registrado em 03/01/2024, o apelante, utilizando-se de chave reserva, retomou a posse do bem de forma clandestina e se recusou a devolvê-lo, condicionando a entrega à devolução de valores supostamente investidos no automóvel.

Tal conduta, devidamente documentada no referido Boletim de Ocorrência, que goza de presunção relativa de veracidade, extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, caracterizando situação peculiar apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, ensejadora de danos morais.

Importante destacar que, nos termos da cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes, a entrega da chave reserva somente ocorreria após a conclusão dos pagamentos, a menos que as partes definam outro momento,
verbis
:

“4.1 No ato de conclusão dos pagamentos do presente contrato, será transferida a propriedade e posse definitiva e todos os direitos e deveres relacionados ao bem indicado no presente contrato mediante a entrega da chave reserva, todos os documentos e acessórios, a menos que as partes definam outro momento”.

Embora exista cláusula prevendo que a entrega da chave reserva ocorrerá no momento da conclusão dos pagamentos, com a transferência da propriedade, posse e demais acessórios do bem, não há, nos autos, prova de que a referida chave não tenha sido entregue ao comprador ou de que este não a possuísse, sendo os fatos narrados pelo autor corroborados pelo boletim de ocorrência

Portanto, a retomada do veículo pelo apelante mediante o uso de chave reserva, após sua devolução formal, configurou ato ilícito que extrapolou o mero descumprimento contratual, justificando a condenação por danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor à prática de novos ilícitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025